Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734649-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTO BERTIN NETO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANTO BERTIN NETO D E S P A C H O Na petição de ID 20368921 págs. 1/5, a requerida/apelante VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A noticiou a superveniência de fato ocorrido após a interposição dos apelos, consistente em decisão proferida pelo douto Juiz da Recuperação Judicial. Dessa forma, em homenagem ao efetivo contraditório processual, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte SANTO BERTIN NETO para se manifestar sobre a petição apresentada pela apelante ao ID 20368921 e documento que a acompanha, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator